Tribunal: TCU
Processo: 006.060/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto 3o Torneio Internacional Cidade de São Paulo de Seleções de Futebol FemininoO torneio ocorrerá no estádio do Pacaembu, em São Paulo, de 07 a 21 de dezembro de 2011, com a participação das seleções de Brasil, Canadá, México e Holanda. Será uma oportunidade para o público assistir à seleção brasileira feminina e grandes atletas como Marta e Cristiane, além de promover o futebol feminino, que ainda enfrenta falta de incentivo e organização no Brasil.Apesar do talento de jogadoras renomadas, o futebol feminino permanece amador, sem contratos profissionais regidos pela Lei no 9.615/96. O projeto busca, por meio do incentivo fiscal, valorizar a modalidade e fortalecer sua visibilidade. A competição teve sua primeira edição em 2009, também no Pacaembu, com Brasil, Chile, China e México. (no da TCE no sistema: 3032/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1533/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.060/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cidade Unida Pelo Esporte de Base e Ligas Amadoras (07.092.551/0001-71); José Astolphi (XXX.290.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.